Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701742-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NILTON JOSE MIGLIOZZI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O mandado de intimação do Agravado foi devolvido com a informação de que o destinatário estava ausente (Id. 67586413). Dispenso nova intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, porque ainda não foi citado na origem. Publique-se e intimem-se. Sem novos requerimentos ou manifestação da parte agravante, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora